Tribunal: TJSP
Processo: 1056370-85.2021.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. Empresa impossibilitada de emitir notas fiscais em virtude de limite da receita bruta permitida para enquadramento no Regime de Apuração do Simples Nacional, que teria sido ultrapassado. Pretensão ao restabelecimento da emissão das notas.

CABIMENTO da insurgência contida na inicial. Pese eventual irregularidade da empresa, a suspensão das notas

Ementa:

REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. Empresa impossibilitada de emitir notas fiscais em virtude de limite da receita bruta permitida para enquadramento no Regime de Apuração do Simples Nacional, que teria sido ultrapassado. Pretensão ao restabelecimento da emissão das notas.

CABIMENTO da insurgência contida na inicial. Pese eventual irregularidade da empresa, a suspensão das notas fiscais inviabiliza a atividade empresarial. Descabimento de aplicação de medidas coercitivas para regularização do contribuinte junto ao Fisco. Violação ao livre exercício da atividade econômica da impetrante e às garantias constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo. Aplicação das Súmulas 70, 323 e 547, do E. STF. Precedentes desta C. Corte.

R. sentença concessiva da segurança mantida.

REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDO.